Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O pronunciamento judicial que determina a intimação das partes para especificação de provas tem cunho meramente ordinatório, caracterizando-se como despacho de mero expediente , o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida.